Tribunal: TJDFT
Processo: 0707716-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DÍVIDA REPRESENTADA EM NOTA PROMISSÓRIA. RÉU NÃO LOCALIZADO. PESQUISA DE ENDEREÇOS EM SISTEMAS INFORMATIZADOS. FRUSTRADAS AS DILIGÊNCIAS POR MEIO DE OFICIAL DE JUSTIÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPARECIMENTO DO EXECUTADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO. POLICIAL MILITAR. DADO NÃO CONHECIDO. REGULARIDADE DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A citação é ato essencial para a regularidade do processo, a teor do que dispõe o art. 239 do CPC, e a sua ausência acarreta nulidade absoluta. Ainda, a citação por edital configura medida excepcional, apenas podendo ser adotada nas hipóteses dispostas no art. 256 do CPC e desde que preenchidos os requisitos previstos no art. 257 do CPC.
2. Reputa-se válida a citação por edital realizada somente após frustradas diversas tentativas de localização do réu, por Oficial de Justiça, nos endereços apresentados por meio de consulta aos sistemas Bacenjud, Infoseg, Renajud e Siel.
3. Ressalta-se que o esgotamento dos meios para promover a citação deve ser compreendido em face das circunstâncias dos autos, hábeis a revelar que a parte ré se encontra em lugar ignorado ou incerto, o que, de fato, ocorreu na hipótese.
4. A despeito de constar da pesquisa ao sistema Infoseg a informação de que o réu seria servidor do Distrito Federal, da área de “Segurança e Ordem Pública”, “regido pelo Regime Jurídico Único (federal, estadual e municipal) e militar, vinculado a Regime Próprio de Previdência”, não há indicação expressa no documento de que o réu seria policial militar, tampouco há registro da unidade na qual estava servindo, o que inviabilizou a comunicação dos atos processuais nos termos do art. 243, parágrafo único, do CPC.
5. A par de tal quadro, não merece reforma a r. decisão que rejeitou a alegação de nulidade da citação por edital e, por conseguinte, da intimação editalícia do devedor para cumprimento da obrigação de pagar o débito exequendo.
6. Recurso conhecido e desprovido.